Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTEZA INCONTESTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem – peremptoriamente – que o fato praticado está acobertado por causa justificante (no caso, legítima defesa). Havendo dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
3. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
4. Havendo possibilidade de o fato ter ocorrido nas circunstâncias aventadas – com emprego de meio cruel e recurso que tenha dificultado a defesa da vítima –, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a presença das qualificadoras.
5. Recurso conhecido e desprovido.